Tribunal: TJSP
Processo: 2038107-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Improbidade administrativa – Dano ao erário – Indisponibilidade de bens – Irresignação – Pretensão voltada ao desbloqueio dos bens – Descabimento – Ausência dos requisitos autorizadores da medida – Decisão que não se mostra teratológica ou revestida de qualquer ilegalidade – Decreto de indisponibilidade de bens que não se confunde com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Improbidade administrativa – Dano ao erário – Indisponibilidade de bens – Irresignação – Pretensão voltada ao desbloqueio dos bens – Descabimento – Ausência dos requisitos autorizadores da medida – Decisão que não se mostra teratológica ou revestida de qualquer ilegalidade – Decreto de indisponibilidade de bens que não se confunde com determinação de penhora – Risco de irreparabilidade não se mostra latente, considerando que a demanda almeja garantir a eventual condenação de ressarcimento do erário e pagamento de multa civil e seus reflexos.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.